Tribunal: TJSP
Processo: 0000015-82.2016.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Furto qualificado consumado - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Decisão condenatória que se impõe - Prova robusta a admitir a condenação dos réus - Fato típico - Reconhecimento do princípio da insignificância – Impossibilidade – Penas e regime prisional do acusado Elias fixados com critério - Impossibilidade de substituição da pena privativa de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Furto qualificado consumado - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Decisão condenatória que se impõe - Prova robusta a admitir a condenação dos réus - Fato típico - Reconhecimento do princípio da insignificância – Impossibilidade – Penas e regime prisional do acusado Elias fixados com critério - Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos para Elias – Reconhecimento da forma privilegiada para o acusado Isragregory – Recurso do acusado Elias desprovido e do réu Isragregory parcialmente provido.